Tribunal: TJMT
Processo: 0011543-65.2010.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
BETÂNIA FRANCO DE ASSIS

Número do Protocolo: 33537/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EX-OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO –ASSISTENTE SOCIAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERICIA JUDICIAL – COMPRAVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – GRAU MÉDIO (20%) - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E COREÇÃO MONETARIA – TEMAS 810, STF E 605, STJ – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – HONORARIOS PERICIAIS – DEVIDOS PELO VENCIDO – APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
O adicional de insalubridade encontra previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – Lei n. 1164/1991, no art. 77, segundo o qual “os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo”
Considerando que pericia oficial considerou que a atividade realizada pela servidora, está em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre atividade e operações insalubres, considerando-a no grau médio (20%), faz jus ao recebimento da gratificação no período em que ficou exposta à insalubridade, a incidir sobre o salario base, cujo valor das diferenças deve ser apurado em liquidação de sentença. .
Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF) e REsp 1145245/PR (Tema 905).
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária, ex oficio.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
BETÂNIA FRANCO DE ASSIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança n. 0011543-65.2010.8.11.0002, proposta por BETÂNIA FRANCO DE ASSIS, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o ente municipal a inserir nos vencimentos da autora o adicional de insalubridade no percentual de 20%, em relação aos meses de junho/2006 a julho/2008, assim também, reconhecer como tempo efetivo de serviço o período de 01.03.97 a 02.06.09.
Nas razões recursais, coligidas a fls. 176/183, sustenta, o Município-apelante, que a atividade laboral desenvolvida pela apelada à época não era considerada insalubre, fato que foi apurado e constatado em laudo técnico realizado por empresa especializada em segurança do trabalho– SESTRA -, que atestou a ausência de insalubridade na atividade de Assistente Social e Psicóloga desempenhada pela apelada para o município.
Assevera que o trabalho era desenvolvido na Superintendência da Secretaria Municipal de Saúde, local onde não havia exposição a agentes nocivos.
Insurge-se, também, em relação aos honorários advocatícios, que segundo defende, devem ser fixados de acordo com o CPC/73, que vigorava quando da distribuição da demanda.
Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença.
Contrarrazões pela apelada a fls. 188/196, pelo desprovimento do recurso.
Em seguida, os autos foram sobrestados, aguardando julgamento do RE 870947/SE, findo o qual, vieram cls. para julgamento.
Por derradeiro, em que pese o togado a quo não ter submetido o recurso ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conheço-o, de oficio, porquanto em se tratando de sentença ilíquida, impõe-se a subsunção da sentença a remessa necessária, como determina a Súmula 490, do STJ[1].
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de ação de cobrança objetivando a condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual máximo de 40%, assim também o reconhecimento do efetivo tempo de serviço no período referente a 01.03.97 a 02.06.09.
O togado a quo acolheu em parte a pretensão inicial, e condenou a Fazenda Pública Municipal a proceder a inclusão nos vencimentos da autora – servidora pública municipal-, o adicional de insalubridade no patamar de 20%, referente aos meses de junho/06 a julho/08, além da certificação do período de 01.03.97 a 02.06.09, como de efetivo tempo de serviço, como ora se transcreve do dispositivo da sentença:
[...]Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na inicial, condeno o Requerido a inserir nos vencimentos da Autora o adicional de insalubridade no patamar de 20% (vinte por cento), nos meses de junho/2006 a julho/2008, bem como determino o reconhecimento do tempo efetivo de serviço de 01/03/1997 a 02/06/2009.
Nestas condições, determino o pagamento da diferença havida entre o valor que deixou de ser pago a título de adicional de insalubridade e o valor determinado nesta sentença (20%), desde o mês de junho/2006 a julho/2008, quando foi excluído o pagamento do referido adicional da remuneração da autora.
Com fulcro no artigo 487, I, do Novel Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.
Os valores “deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da mesma data, até o efetivo pagamento” (fl. 169/170)

Não concordando com o pronunciamento judicial, apela o Município de Várzea Grande, contra o capítulo da sentença que reconheceu o direito da autora ao adicional de insalubridade. Pontua que a servidora exerceu atividade de assistente social e psicóloga na Superintendia da Secretaria Municipal de Saúde, cuja atividade não é considerada insalubre. Questiona, também, o percentual da verba honorária arbitrada.
A valer, o adicional de insalubridade encontra previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – Lei n. 1164/1991, no art. 77, que assim estabelece :
“Art. 77 – os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres o em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.
Importante ressaltar que o parágrafo 2º dispõe que “o direito ao adicional de insalubridade e periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”.

No caso em pauta, em que pese o ente municipal assentar que a atividade exercida pela apelada não é insalubre, baseada em laudo genérico realizado pela empresa Sestra a fls. 89, a perícia oficial realizada nos autos por ordem do Juízo a fls. 145/153, especificamente nos locais em que a apelada exercia a atividade laboral, foi conclusiva ao consignar que a atividade desenvolvida pela servidora é considerada insalubre em grau médio (20%), comprovada através de inspeção do local de trabalho estabelecido pela NR -15, Anexo 14, em razão da servidora transitar em locais onde encontrava-se pacientes em estado de possíveis riscos de contaminação, “ hospitais, serviços de emergência, enfermaria, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aso cuidados da saúde humana’.
Diante desse cenário, tendo em vista que o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho considerou as atividades da autora como insalubre em grau médio, deve ser mantida a sentença.
Ressalta-se, por oportuno, que não se esta a desprezar o laudo técnico –LTCAT, apresentado pelo apelante a fl. 89., mas que na ponderação entre referida pericia e o efetivado por perito do juízo, este ultimo se sobrepôs dado que fora periciado especificadamente os locais em que a apelada realizava a sua atividade laboral, considerando a função por ela desempenhada, ao passo que o laudo apresentado pelo Município, apenas descreve atividades ligadas à funções administrativas (matérias, patrimônio, manutenção), ainda que na mesma unidade de trabalho.
A propósito, cito precedentes em casos análogos, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNCÍPIO DE CÁCERES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) EMPRESTADO DE OUTRO PROCESSO (0005192-32.2019.8.11.0006) – POSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA DE OFÍCIO – CABE AO JUIZ DETERMINAR AS PROVAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – JUIZADOS ESPECIAIS REGEM-SE PELOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – MESMA FUNÇÃO E LOCAL DE TRABALHO – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (20%) EVIDENCIADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/1997 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 1006371-98.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.164/1991 – ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA - GARI - DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU MÁXIMO DE 40% - APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR Nº 15 – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1012111-49.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL DO JUÍZO - FINALIZAÇÃO PELO DEFERIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PATAMAR MÍNIMO EM RAZÃO DO TRABALHO EXERCIDO PELA SERVIDORA - CONSISTENTE - APLICAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA Nº15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - VERBA PRETÉRITA - CÁLCULO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO ADEQUADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Em relação aos servidores do Município de Várzea Grande, o caput do artigo 77 e seu § 2º, da Lei Municipal nº 1.164/91, reconhecem o direito dos servidores receberem o adicional de insalubridade enquanto presentes as condições de risco.
No presente caso, o trabalho desenvolvido pelo autor, a teor do disposto no laudo pericial no Juízo, está em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre atividade e operações insalubres, pois configura-se grau mínimo, daí a manutenção da sentença que acolheu o adicional de insalubridade no patamar de 10%, mostra-se escorreita.
O pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 10% calculado sobre o salário base, pertinente aos meses que o servidor deixou de receber, será realizado na execução da sentença.
Correta a fixação da verba honorária, quando tal valor se adéqua ao bom senso e a própria causa, atendendo assim os requisitos dos §§ 3º e 4º ambos do artigo 20 do Código de Processo Civil.(N.U 0003236-30.2007.8.11.0002, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015)

Quanto à base de cálculo do adicional em questão, como bem pontuou o magistrado singular deve compor o salário base do cargo efetivo como expressamente determina o art. 77 do Estatuto Peculiar.
Assim, resta evidente o direito da apelada em receber o adicional de insalubridade nos moldes estabelecidos na sentença e previsto em referida lei, observando, outrossim, que as verbas não foram atingidas pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, haja vista que remontam ao período de junho/06 a 07/2008, e a ação originária foi proposta em 31.08.10, de modo que prescritas verbas apenas anteriores a 31.10.05.
Quanto a atualização de eventuais diferenças dos débitos pretéritos referentes à gratificação, a serem apuradas em liquidação de sentença, merece adequação a sentença sob reexame, para o fim de se amoldar aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), que em relação à condenação judicial referente a servidores, foram definidos os seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Quanto a verba honorária, também merece reparo a sentença sob reexame, haja vista que fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, quando na hipótese de sentença ilíquida, devem estes ser arbitrados quando da liquidação do julgado, como determina o artigo 85, §4º, II, do Código de Processo Civil vigente.
Neste sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO TRABALHISTA – PROCESSO SELETIVO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULO PRECÁRIO – PLEITO DE PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDA DE UM TERÇO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF TEMA 551 – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.
1. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que determinou o pagamento das férias e do respectivo terço constitucional, bem como o levantamento de FGTS.
2. No caso de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios ocorrerá na fase de liquidação de sentença, aplicando-se o disposto no inciso II, § 4º, do art. 85 do CPC.
(N.U 1005996-38.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Ressalta-se que a hipótese é de aplicação das regras do novo CPC, pois quando da prolação da sentença, já vigia a novel norma processual, não havendo que se falar na definição da verba honoraria segundo as regras do art. 20, §4º do CPC revogado, como advoga o apelante.
Lado outro, em relação aos honorários periciais, requer o município-apelante a redução do valor arbitrado. Segundo o art. 91 do CPC/15, ‘As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido”. Assim é que vencida a Fazenda Municipal, incumbe-lhe o pagamento dos honorários periciais, cujo valor uma vez não sendo impugnado pela recorrente quando do arbitramento, deve ser mantido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Município, e em remessa necessária, ex oficio, RETIFICO em parte a sentença recorrida apenas para estabelecer que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905), qual seja, “b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”, bem como determinar que os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, mantendo a sentença nos demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Súmula 490 - A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. (SÚMULA 490, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012